Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Leon Bialski e outros, em favor de Fabio Baena Martin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.017.491/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/2013), de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), de peculato (art. 312, caput, do Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 46).
Impetrou-se, então, novo writ no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro Relator conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem. Interposto Agravo Regimental, a Turma lhe negou provimento (eDOC. 45)
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que a acusação se baseia exclusivamente em delação premiada não homologada de colaborador já falecido (p. 6). 
Destaca a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 23). 
Sustenta a impossibilidade de o paciente interferir na ação penal, uma vez que a instrução processual já foi encerrada e que ele se encontra afastado de suas funções, sem acesso à carteira funcional, aos distintivos e às suas armas de fogo (p. 27).
Enfatiza que o paciente é primário e possui bons antecedentes (p. 29). 
Ressalta que o paciente encontra-se preso desde 17/12/2024 (p. 30). 
Consigna a ausência de fundamentação nas decisões que reconheceram a insuficiência das cautelares diversas da prisão (p. 30). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituir a custódia por medidas cautelares diversas.
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer. (eDOC. 53)
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, observem-se a ementa do ato coator: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa, peculato e corrupção passiva. 
2. O agravante reitera as teses de ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, e alega excesso de prazo na custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão consiste em verificar se a decisão monocrática errou ao (a) aplicar os óbices de revolvimento probatório e supressão de instância e (b) se a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. As alegações de ausência de fumus comissi delicti, que buscam infirmar o valor de delação premiada ou reinterpretar elementos de prova, demandam revolvimento fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado na decisão monocrática. 
5. A tese de excesso de prazo não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior ao reconhecer a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, lastreada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, interrompendo a suposta atuação de complexa organização criminosa. 
IV. DISPOSITIVO Agravo regimental não provido. Legislação relevante citada: Código de Processo Penal (arts. 312, 313, 319).(eDOC 38)

A defesa requer, em síntese, a revogação ou substituição da  “PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares diversas, permitindo que em liberdade, mediante condições, possa o Paciente aguardar o deslinde da ação penal originária.”(eDOC 1, p. 33)
Em contrapartida, a acusação sustenta a necessidade da manutenção da prisão preventiva em razão de: supostos registros de comunicações com outros investigados e com Antônio Vinicius Lopes Gritzbach; declarações de colaborador premiado; e “outros elementos probatórios colhidos no curso das investigações.” (eDOC 53, p. 12) 
Sobre os supostos registros de comunicações, durante a oitiva judicial, o agente federal Gabriel Henrique Freitas Falcon, responsável pela análise do conteúdo extraído do aparelho celular do Paciente, declarou, em síntese: 

“Defesa: Nesse telefone do Dr. Baena, havia qualquer mensagem dele negociando dinheiro com alguém?
 Gabriel: Não. 
Defesa: O senhor chegou a ver qualquer ligação telefônica, qualquer mensagem de whatsapp entre ele e o tal do Gritzbach? 
Gabriel: Não.
Defesa: Nas conversas do Dr. Fábio (inaudível) tinha alguma conversa conversando de solicitação de dinheiro com Gritzbach ou qualquer outro (inaudível) envolvido?
Gabriel: Não senhor”. (Doc.1 e eDOC 18 - 17:54  até 19:30 minutos).

Ou seja, o agente federal confirmou que não há registros de mensagens ou ligações entre o paciente e Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, tampouco que indiquem negociações de dinheiro.
Em relação às declarações de colaborador premiado e de “outros elementos probatórios colhidos no curso das investigações.”, ressalto que em 29.1.24, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu o arquivamento do inquérito policial em relação ao paciente, atestando que “A despeito das investigações realizadas, as circunstâncias em que os fatos aconteceram não foram esclarecidas nos autos, permanecendo ausentes elementos consistentes de autoria e materialidade delitiva.” (eDOC 16)
Sobre essa temática, em manifestação posterior, a PGR declarou que “o arquivamento anterior de inquérito policial sobre os mesmos fatos, ocorrido em janeiro de 2024, não constitui óbice à persecução penal nem demonstra, por si só, a desnecessidade da prisão preventiva, sobretudo quando posteriormente sobrevêm elementos informativos novos, aptos a alterar o panorama probatório até então existente. Na espécie, a superveniência de colaboração premiada e de outros elementos probatórios colhidos no curso das investigações subsequentes modificou substancialmente o quadro fático-probatório anteriormente analisado, autorizando a reabertura da apuração e a deflagração da ação penal.”(eDOC 53)
Entretanto, é fundamental destacar que, nos autos, existem apenas suposições sobre “outros elementos probatórios colhidos posteriormente”, carecendo de comprovações concretas que sustentem tais alegações. Assim, a única base restante para a manutenção da prisão preventiva é a “superveniência de colaboração premiada” (eDOC 53, p. 12).
Dessa forma, é imprescindível que a análise do caso leve em consideração a fragilidade das evidências apresentadas no caso deste paciente, uma vez que a existência de uma colaboração premiada, sem fortes elementos adicionais que a respaldem, não pode justificar a restrição da liberdade do paciente.
Em casos como este, sempre rememoro que é uma tentação natural do colaborador a apresentação de versões que lhe coloquem em uma melhor posição para negociar e atender às pretensões acusatórias do Ministério Público, em vez de apresentar, de forma isenta e imparcial, um relato fático isento e desinteressado de como os fatos realmente se passaram.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: Inq 3998, Red. p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 18.12.2017; Inq. 3.994, Rel. para Acórdão Min. Dias Toffoli; Inq 4074, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018.
A acusação afirma ainda que a revogação da prisão causaria risco de continuidade das práticas delitivas e de comprometimento das investigações (eDOC 53, p. 9). Entretanto, destaca-se que a fase de instrução já foi encerrada (eDOC 13) e que o paciente já foi suspenso do exercício da sua função pública de Delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo (eDOC. 32). Desse modo, não há mais o risco de interferência na ação penal, uma vez que se encontra afastado de suas funções e não possui acesso à carteira funcional, aos distintivos e às suas armas de fogo.
Por fim, consta dos autos que foram aplicadas ao denunciado Alberto Pereira Matheus Junior, também delegado de polícia, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Cito trechos da decisão do TJSP de 27.2.25:

“3) Quanto ao denunciado Alberto Pereira Matheus Junior, delegado de polícia, foi apurado que estava ajustado com FABRIO BAENA MARTIN, também delegado de polícia, e EDUARDO LOPES MONTEIRO, investigador de polícia, para a prática de crimes de corrupção passiva, peculato, e lavagem de capitais, sendo certo que recebeu, direta ou indiretamente vantagens econômicas indevidas e dissimulou a natureza, movimentação e propriedade de valores decorrentes direta ou indiretamente de crimes de corrupção passiva. 
Restou demonstrado que o denunciado fez uso de seu cargo público para prática de atividades ilícitas, locupletando-se com elas. Assim, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas ao imediato afastamento da função no interesse do serviço público, é medida de rigor. 
Ante o exposto, aplico ao denunciado Alberto Pereira Matheus Junior as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, consistentes em a) suspensão do exercício da função pública; b) proibição de manter contato com os corréus e testemunhas dos fatos ora apurados; c) proibição de acesso a repartições policiais, salvo para atender a obrigações judiciais e chamados da Corregedoria; d) recolhimento de fiança, no prazo de 5 (cinco) dias, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).” (eDOC 51)

Ou seja, no caso do delegado Alberto Pereira Matheus Junior, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, o que levanta a necessidade de considerar a situação de Fábio Baena sob uma perspectiva similar. Embora as acusações não sejam exatamente as mesmas, a aplicação de medidas cautelares diversas também se justifica para Fábio Baena, uma vez que o contexto de sua prisão preventiva não apresenta os pressupostos necessários para a manutenção de sua custódia, permitindo que ele responda ao processo em liberdade sob condições que garantam a ordem pública.
Da leitura dos autos, observo que não restou demonstrada nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente em concreto.  Não há  nos autos qualquer comprovação de que o paciente integre organização criminosa, situação que poderia determinar a manutenção da prisão. Dessa forma, conforme assentado na doutrina, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, devendo a habitualidade e seu pertencimento serem comprovados, não valendo a simples presunção. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.
Vale ainda destacar que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que  não responde por crimes praticados com violência ou grave ameaça.
Em conclusão, ressalto que presente decisão não implica na absolvição do paciente, mas sim na autorização para que ele responda ao processo em liberdade. Essa decisão considera sua condição de réu primário, o fato de que a instrução processual já foi concluída e a ausência de elementos que justifiquem, neste momento, a continuidade da prisão preventiva como medida cautelar.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (que, inclusive, são as mesmas impostas ao outro delegado, já citado), na forma do art. 319 do CPP:
    a) Manutenção da suspensão do exercício da função pública;
    b)  Proibição de manter contato com os corréus e testemunhas dos fatos ora apurados;
    c) Proibição de acesso a repartições policiais, salvo para atender a obrigações judiciais e chamados da Corregedoria;
    d) Monitoramento eletrônico;
    e) Recolhimento de fiança, no prazo de 5 (cinco) dias, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.
Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente